Tribunal: STF
Processo: HC 247347
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 38-A DA LEI Nº 9.605/1998. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do agravo em recurso especial nº 2.409.879, assim ementado:



     



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 38-A DA LEI 9.605/1998. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto por Leandro da Silva Leite contra decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que inadmitiu recurso especial, pleiteando a aplicação do princípio da insignificância para absolvição do delito previsto no art. 38-A da Lei nº 9.605/98, alegando atipicidade material da conduta. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste na aplicação do princípio da insignificância em crime ambiental, considerando a extensão do dano e a atipicidade material da conduta. 



    III. Razões de decidir 



    3. O agravo regimental é conhecido por ser tempestivo e indicar os fundamentos da decisão recorrida. 



    4. A aplicação do princípio da insignificância requer a conjugação de conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade do agente, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva. 



    5. A conduta do recorrente não se reveste de atipicidade material, considerando a área afetada inserida em bioma protegido e a ofensividade concreta da ação. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo improvido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, em razão da prática do crime tipificado no artigo 38-A da Lei nº 9.605/1998.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem manteve integralmente a sentença.



    Inconformada, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Foi interposto agravo em recurso especial, julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de aplicação do princípio da insignificância.



    Alega que “a conduta preenche todos os requisitos para se reconhecer a incidência do princípio da insignificância, quais sejam: i) a conduta do agente demonstra sim mínima ofensividade, dado que a área afetada é ínfima em comparação com a totalidade do local, e a construção existente é de apenas 20m2 ; ii) não há periculosidade social da ação, uma vez que o impacto é mínimo e a área já se encontra naturalmente recuperada; iii e iv) quanto ao grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão, o paciente é primário e possui bons antecedentes, tendo cessado a atividade no local após tomar conhecimento do possível dano”. Argumenta que “a lesão efetivamente causada pelo paciente, conforme estabelecido pela denúncia, é de 20m2 !!! (única área da construção – quarto e banheiro - que teria sido levantada no terreno, uma vez que, em relação aos 300 metros quadrados, apontou-se regeneração)”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Como Instituição essencial à função jurisdicional do Estado, a Defensoria Pública da União, incumbida da orientação jurídica e a defesa dos necessitados, nos termos da Constituição Federal, REQUER, confiando nos doutos suprimentos e alto espírito de justiça desse Egrégio Supremo Tribunal Federal:



      a) seja o presente habeas corpus distribuído a um dos eminentes Ministros desta Egrégia Corte Suprema; 



    b) sejam solicitadas as informações de estilo, caso necessário; 



    c) seja colhido o parecer do Ministério Público Federal;



    d) a intimação pessoal da Defensoria Pública da União da sessão de julgamento, mediante vista pessoal dos autos, e a contagem dos seus prazos processuais em dobro, consoante o art. 44, incs. I e VI, da Lei Complementar nº 80/94 e; 



    e) a concessão da ordem de Habeas Corpus, mesmo de ofício, para que incida o princípio da insignificância ao caso, absolvendo o paciente pois ínfima a conduta perpetrada.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis : 



    “[...] O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido. 



    No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ fls. 614-618):



    ‘[...] Contudo, a partir dos excertos transcritos e dentro dos limites do reexame fático-probatório, verifico que, ao contrário do que alega a defesa, a conduta do recorrente não se reveste de atipicidade material. 



    Conforme restou consignado na sentença, a área afetada pela ação delituosa ‘está inserida no Bioma Mata Atlântica; no interior de área de conservação brasileira prioritária; na Floresta Ombrófila Densa e em Unidade de Conservação Federal, conforme laudo técnico. O perito consignou que a ação do réu envolveu construção de alvenaria e bosqueamento (supressão de vegetação arbustiva e herbácea). Diz que a área degradada foi estimada em 0,03ha ou 300m² e que havia vestígios do corte de arbustos e o impedimento da regeneração natural na área construída, estimada em 20m² ‘ (e-STJ fl. 444). 



    A suposta inexpressividade da extensão do dano ambiental (0,03 ha) frente à média anual de desmatamento no bioma mata atlântica (12.562 ha), conforme dados da ‘SOS mata atlântica’, não afasta a ofensividade da conduta, que deve ser concretamente avaliada, o que foi devidamente feito pelas instâncias ordinárias. [...]’



    Reforço a orientação desta Corte de acordo com a qual a aplicação do princípio da insignificância depende "da conjugação dos seguintes vetores: conduta minimamente ofensiva; ausência de periculosidade do agente; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva" (AgRg no AREsp n. 1.884.148/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022 e AgRg no AREsp n. 1.982.923/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.) 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Deveras, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “a conduta do recorrente não se reveste de atipicidade material”, apontando que “a área afetada pela ação delituosa ‘está inserida no Bioma Mata Atlântica; no interior de área de conservação brasileira prioritária; na Floresta Ombrófila Densa e em Unidade de Conservação Federal, conforme laudo técnico. O perito consignou que a ação do réu envolveu construção de alvenaria e bosqueamento (supressão de vegetação arbustiva e herbácea). Diz que a área degradada foi estimada em 0,03ha ou 300m² e que havia vestígios do corte de arbustos e o impedimento da regeneração natural na área construída, estimada em 20m²’”.



    Assim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 224.000-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 22/3/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 34, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI 9.605/98. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para examinar eventual irregularidade na publicação de decisão em instância precedente. 2. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 161.764-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019; e RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, rel. min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018. 3. O princípio da insignificância é afastado quando ausente o preenchimento cumulativo dos vetores reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes: HC 158.973-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 30/10/2018; e RHC 125.566, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/11/2016. 4. In casu, o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos consubstanciada em prestação de serviços à comunidade, em razão da prática do crime tipificado no artigo 34, parágrafo único, II, da Lei 9.605/98. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 7. O habeas corpus não comporta inovação argumentativa preclusa, tampouco tese já apreciada pelo Colegiado desta Corte, por decisão transitada em julgado, porquanto não aduzida em momento processual anterior. Precedentes: HC 127.975 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 3/8/2015, RHC 124.715 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19/5/2015, e AI 518.051-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 17/2/2006. 8. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 9. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 10. Agravo regimental desprovido. (HC 176.670-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 2/4/2020)



    Outrossim, cumpre destacar o entendimento sufragado no âmbito do Supremo Tribunal Federal acerca da incidência do princípio da insignificância nos crimes ambientais, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. PESCA EM LOCAL PROIBIDO (ART. 34 DA LEI N. 9.605/1998). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. 1. Por não ser elementar do tipo penal, a configuração do delito previsto no art. 34 da Lei 9.605/1998 (pesca em local proibido) não tem como pressuposto a ocorrência de lesão objetivamente quantificável, mas a proteção de bem difuso, que corresponde ao meio ambiente em geral e, em particular, à fauna ictiológica. 2. A importância do bem jurídico tutelado pela norma penal é extraída da própria Constituição Federal, que estabelece no art. 225 o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 3. Sob essa perspectiva, o exame da insignificância exige um juízo amplo, que extrapola o mero resultado material da conduta. O grau de reprovabilidade da ação deve ser apurado tendo-se em conta o objetivo que moveu o legislador a proceder à tipificação legal. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 4. Nesse contexto, não há como afastar a tipicidade material da conduta imputada ao recorrente, acusado de pesca em local proibido mediante uso de petrechos não permitidos. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (RHC 221.292-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE PESCA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL COM UTILIZAÇÃO DE PETRECHOS PROIBIDOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. 1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. 2. Inexistência de manifesto constrangimento ilegal ou teratologia no ato apontado como coator que, fundado nas especificidades circunstanciais do caso concreto, manteve o afastamento do vetor “reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento”, para não aplicar o princípio da insignificância. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 158.973-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 30/10/2018)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente